Tribunal: TJSP
Processo: 2254988-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubos majorados (artigo 157, § 2o, II; c.c. 71, do Código Penal) – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254988-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
TATIANA MAHFUZ ADAMO e Paciente ANA CAROLINA SANTOS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254988-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
2
Habeas corpus no 2254988-55.2020.8.26.0000 – Processo digital
9a
Vara
Criminal
Central
da
Capital
(Processo
no
1508064-22.2020.8.26.0228)
Impetrante: Tatiana Mahfuz Adamo (advogada)
Paciente: Ana Carolina Santos de Oliveira
Voto no 13236
HABEAS CORPUS Roubos majorados (artigo 157, § 2o,
II; c.c. 71, do Código Penal)
Alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento.
Seguimento regular da ação penal, consideradas as
peculiaridades do caso
Constrangimento ilegal não
caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Tatiana Mahfuz Adamo, com pedido de liminar, em favor de Ana Carolina
Santos de Oliveira, sob a alegação de que esta sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 9a Vara Criminal Central da Capital,
nos autos no 1508064-22.2020.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que a paciente primária, com bons
antecedentes e 18 (dezoito) anos de idade foi presa em flagrante, teve a
prisão convertida em preventiva e foi denunciada pela prática do crime do
artigo 157, § 2o, II; c.c. 71, do Código Penal. Discorre sobre os atos
processuais e aponta que no momento do recebimento da denúncia, o MM.
Juízo a quo manteve a prisão cautelar processual, bem como designou
audiência de instrução, debates e julgamento para 14.10.2020, ocasião em
que 'a instrução criminal deixou de se encerrar tendo em vista a ausência
das vítimas que não foram localizadas, TENDO SIDO RESIGNADA
AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO APENAS PARA 14/12/2020, OCASIÃO
EM QUE A PACIENTE ESTARÁ PRESA A MAIS DE 8 MESES' (sic),
configurando-se o excesso de prazo para a formação da culpa a que não
deu causa, vez que 'vem cumprindo todos os prazos processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254988-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
3
corretamente'.
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão
preventiva da paciente por excesso de prazo (fls. 01/05).
Indeferida a liminar (fls. 334/335), foram prestadas
informações pela autoridade coatora (fls. 337/339).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 343/346).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A paciente foi presa em flagrante, teve a prisão
convertida em preventiva por provocação do Ministério Público e foi
denunciada por infração ao artigo 157, § 2o, II; c.c. 71, do Código Penal (fls.
01/25,
87/88,
89/91,
121/126
e
160/162

ação
penal
no
1508064-22.2020.8.26.0228), porque no dia 09 de abril de 2020, às 23h20,
nas proximidades do estabelecimento comercial denominado 'Bar Point
Certo', localizado na rua Lúcia Parente Serra, Jardim das Laranjeiras, nesta
Capital, agindo em concurso com Lucas Souza de Jesus e Rafael Roberts
de Brito, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de
fogo, subtraiu, para proveito comum, 01 (uma) bolsa contendo documentos
e objetos pessoais, 01 (um) boné da marca 'Newera', avaliado em R$ 90,00
(noventa reais), e 01 (um) aparelho celular 'Samsung/A30', avaliado em R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes à vítima R. M. S.
Consta ainda, que no dia 10 de abril de 2020, às 16h30,
na rua Doutor Dari Barcellos, Jardim Apura, nesta Capital, Ana Carolina,
agindo em concurso com Lucas e Rafael, mediante grave ameaça exercida
com um simulacro de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, 01 (um)
aparelho celular 'Samsung/A30', avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254988-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
4
reais), pertencente à vítima B.S.A.
Segundo a acusação, a paciente e os comparsas
apoderaram-se do veículo 'GM/Astra', placas AJE-0916, para o fim de
praticarem roubos. Em 09.04.2020, conduziam o veículo na via pública
quando avistaram R.M.S. que utilizava seu aparelho celular, vestia um
boné e carregava uma mochila
caminhando em direção ao ponto de
ônibus. Aproximaram-se e estacionaram o veículo na via; em seguida,
Rafael desembarcou, anunciou o assalto e
mediante grave ameaça
consistente em 'um tapa' na cabeça da vítima e no simulacro de arma de
fogo
subtraiu o aparelho celular, a mochila contendo documentos e
objetos pessoais e o boné de R., retornando ao automóvel e evadindo-se do
local. Os familiares da vítima comunicaram a polícia militar do ocorrido. No
dia seguinte, em 10.04.2020, utilizando-se do mesmo modus operandi, Ana
Carolina, Lucas e Rafael, abordaram a vítima B.S.A., que caminhava na via
pública; Rafael desembarcou do veículo, anunciou o assalto e, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho
celular da vítima, retornou ao veículo e evadiram-se do local. Após o
ocorrido, B., utilizando-se de tecnologia de rastreamento do objeto roubado,
conseguiu localizar o seu aparelho celular. Comunicou à polícia militar os
fatos, informando que o objeto estava nas proximidades. Os agentes
públicos se dirigiram ao local, quando se depararam com os roubadores, no
interior de um veículo estacionado na via pública. Em revista pessoal e
veicular, localizaram no assoalho do automóvel o boné da vítima R. e um
simulacro de arma de fogo; prenderam os réus em flagrante delito. Os
ofendidos reconheceram os réus perante a autoridade policial.
Com relação ao alegado excesso de prazo na formação
da culpa, sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais
não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do
princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados
não indicam, necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254988-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
5
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos,
não caracterizado constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a
prisão cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução
processual ou na prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível
em face das peculiaridades do caso concreto: a paciente foi presa em
flagrante em 11.04.2020 e teve a prisão convertida em preventiva na mesma
data. A denúncia foi oferecida em 23.04.2020 e recebida em 24.04.2020,
ocasião em que o MM. Juízo a quo determinou a citação dos réus para
apresentação de resposta à acusação e a intimação das vítimas e
testemunhas arroladas, designando o dia 04.08.2020, às 15h00, para
realização da audiência de instrução, debates e julgamento. Em 28.04.2020,
o pedido de revogação da prisão cautelar processual de Ana Carolina foi
indeferido. Em 28.07.2020, o MM. Juízo a quo nos termos do artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal
manteve as prisões
preventivas dos réus, e, diante do Provimento CSM 2549/2020 e da
resolução CNJ 313/2020, redesignou a audiência para o dia 09.10.2020, às
15h30.
Em
18.09.2020,
as
prisões
cautelares
foram
novamente
reapreciadas e mantidas, e
diante da necessidade de se realizar a
audiência presencialmente, em razão da realização do reconhecimento
pessoal dos acusados e, a fim de manter o distanciamento social o ato
processual foi redesignado para o dia 14.10.2020, às 15h00. A audiência de
instrução foi realizada na referida data, ocasião em que as prisões
cautelares foram mantidas e designou-se audiência em continuação para o
dia 14.12.2020, às 17h00
em razão da ausência das testemunhas e
vítimas
bem como o reconhecimento dos réus via e-mail e, por fim,
requisitou-se o comparecimento dos réus para o ato processual (fls. 01/25,
89/91, 121/126, 160/162, 187/188, 226/228, 245/248, 308/310 ação penal
no 1508064-22.2020.8.26.0228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254988-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
6
Exempli gratia:
HABEAS CORPUS. Roubo duplamente majorado.
Paciente reincidente e que foi preso em 13 de novembro
de 2019, tendo a denúncia sido recebida em
22.11.2019. Audiência de instrução, designada para
26.03.20 que só não ocorreu por motivos alheios à
vontade do Magistrado, tendo em vista a pandemia da
Covid-19. Requisitos da preventiva bem delineados.
Crime grave e que recomenda a custódia cautelar do
paciente ao menos para garantia da ordem pública.
Inalteração da situação mesmo com a recomendação 62
CNJ. Inexistência de desídia judicial. Adiamento da
audiência que se deve à força maior. ORDEM
DENEGADA. (TJSP, Habeas Corpus Criminal no
2057794-47.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Albarelli Rangel
Neto, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 17/04/2020).
(...) 1. A complexidade da causa, o concurso de
pessoas, a expedição de cartas precatórias e a
intensa movimentação processual são indicativos de
que a marcha processual, embora superados os
prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal
deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso
concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com
recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ
RHC no 103.483/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, J. 13.12.2018, DJe 04.02.2019 g.n.).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254988-55.2020.8.26.0000 -Voto no 13236
7
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator